Tribunal: TJBA
Processo: 8028460-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028460-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: DINALVA SILVA NOLASCO

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO.
SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1.169/STJ.
INDEFERIDO.
LEGITIMIDADE ATIVA.TEMA 948/STJ.ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. ART. 16 DA LEI 7.347/85
PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO RECURSAL.
TEMA 677/STJ. APLICABILIDADE.NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA.JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 1.101/STJ. TERMO FINAL.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 891/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 948 (REsp 1.438.263/SP), com trânsito em julgado em junho/2025, firmou tese vinculante no sentido de que, em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Preliminar rejeitada.

2. A controvérsia afetada ao rito dos repetitivos (Tema 1.169/STJ) diz respeito à necessidade de liquidação prévia como requisito para o ajuizamento da execução. No caso concreto, a execução já foi ajuizada e a fase de liquidação foi superada, estando-se diante de cumprimento de sentença em que o valor foi apurado por cálculos aritméticos, conforme expressamente consignado na decisão agravada. Incidência da técnica do distinguishing, a afastar a suspensão automática do feito . Precedente do TJBA no mesmo sentido .

3. Apurado o crédito exequendo por meio de cálculos aritméticos objetivos, com base nos extratos bancários da parte autora, é desnecessária a liquidação por artigos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. Precedentes do STJ (REsp 1.336.026/PE).

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.101 (REsp 1.877.300/SP), com trânsito em julgado em novembro/2025, consolidou o entendimento de que o termo final de incidência dos juros remuneratórios é a data de encerramento da conta poupança ou a data em que passou a ter saldo zero, cabendo ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de adotar-se como termo final a data da citação na ação civil pública .

5. Os juros de mora, nas execuções individuais de sentença coletiva, fluem a partir da citação na ação de conhecimento (ACP) , momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil. Jurisprudência consolidada do STJ(
REsp 1.370.899/MS
) e do TJBA .

6. Deve observar os índices estabelecidos na sentença exequenda, incluindo os expurgos inflacionários posteriores, nos termos do Tema 891/STJ, sendo incabível a aplicação exclusiva dos índices da caderneta de poupança quando a sentença coletiva determinou critério diverso .

7. Inaplicável a condenação em honorários quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519/STJ.

8.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para adequar o termo final dos juros remuneratórios ao Tema 1.101/STJ, mantendo-se no mais a decisão agravada. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028460-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DINALVA SILVA NOLASCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .